Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702577-66.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIA WASCONCELOS SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GLAUCIA WASCONCELOS SILVA contra decisão que julgou prejudicado o recurso em razão de pedido de desistência na ação de origem (ID 3891338). A Embargante sustenta que não houve pedido de desistência da ação, tampouco sua homologação, de maneira que há erro material na decisão embargada. Pede o provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício indicado. É o relatório. Decido. A decisão realmente contém o erro material apontado pela Embargante, tendo em vista que se refere a agravo de instrumento entre partes diversas, juntado a estes autos por equívoco. Isto posto, dou provimento aos embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ID 3891338. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator